Tribunal: TJDFT
Processo: 0741348-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DO USUFRUTO. INCONGRUÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO OU ILEGALIDADE AO PACTUADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO USUFRUTO OU TRECHO DO CONTRATO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As partes controvertem acerca da validade do usufruto e, apesar de defender sua legalidade, o agravante aduz que o gravame é vitalício, sendo inválida a cláusula resolutória estabelecida. Primeiramente, salta aos olhos a incongruência das alegações do recorrente na medida em que, na contestação à reconvenção, defende que “nunca houve qualquer simulação quanto ao seu usufruto vitalício que, sim, poderia ter sido desfeito pelo falecido, mas, jamais por seus herdeiros”. Ou seja, de fato a instituição do gravame não foi realizada por tempo indeterminado, pois conforme se verifica da escritura pública apresentada pelo agravante e para demonstrar a origem de seu crédito, foi instituído usufruto em seu favor, permitida a rescisão “bastando para tanto uma comunicação por via de 30 (trinta) dias ao usufrutuário”.
2. E neste sentido, o recorrente não demonstrou qualquer vedação ao pactuado ou previsão legal que facultasse apenas a notificação pelo contratante e não pelos seus herdeiros. Nesse particular, cabe frisar que esses sucedem o de cujus não só nas obrigações, como também em seus direitos. Portanto, a situação atual é que o agravante ocupa imóvel de propriedade dos recorridos sem qualquer título que o legitime.
3. A declaração de nulidade do usufruto ou do trecho do contrato que o tornou temporário demanda dilação probatória, a ser observada na origem.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.